Tribunal: TCU
Processo: 021.225/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8027/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, V, 'a', 169, I, e 243 do RITCU, e nos artigos 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014, em considerar cumprida o item 1.8 do Acórdão 272/2020-TCU-Segunda Câmara , e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.225/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6.1. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 034.677/2018-6 .